Tribunal: TJDFT
Processo: 0729328-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade.
2.RECORRENTE alegou omissão no acórdão quanto à análise de erro material nos cálculos apresentados pela parte exequente, especialmente pela inclusão de juros de mora sobre honorários advocatícios antes do trânsito em julgado.
3. Sustentou que a matéria é de ordem pública e poderia ser apreciada de ofício, postulando o suprimento da omissão com efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à análise de erro material nos cálculos apresentados pela parte exequente, e se é possível rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
2.A omissão ocorre quando há ausência de manifestação expressa sobre fundamento relevante trazido pelas partes.
3.O julgador não está obrigado a responder pormenorizadamente todas as alegações, bastando fundamentar sua decisão com clareza e precisão.
4.O acórdão recorrido enfrentou as teses recursais, não havendo omissão ou contradição, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
5. A pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão anterior, o que não se admite por meio de embargos de declaração.
6. A alteração do resultado do julgamento somente pode ser buscada por meio de recurso próprio, diverso dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal implica preclusão da matéria, não sendo possível discutir os cálculos posteriormente, salvo em hipóteses excepcionais. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material."
Dispositivos relevantes citados: arts. 523, 524, §§ 1o e 2o, 525, §1o, 507 e 1.022 do CPC. Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1863803, 0703854-83.2023.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 15/05/2024, DJe 29/05/2024.